Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-55.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001260-55.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 073.515.381-74 (APELANTE), GRACINDO DA SILVA FILHO - CPF: 031.395.101-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE ATESTADA – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – AGRAVAMENTO DAS PENAS FUNDADO EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – SUPOSTA INCLINAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – VIDA PREGRESSA QUE DEVE SER EXAMINADA A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há consentimento expresso do morador, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Comprovado de forma insofismável que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos acusados e se destinavam ao comércio ilegal de drogas, que era reiteradamente praticado por eles na residência, não há falar em prolação de édito absolutório.

Extraindo-se do conjunto probatório que os agentes se dedicavam reiteradamente à traficância no imóvel por eles ocupado, havendo estabilidade e permanência na reunião, é imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

O julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche dos injustos.

A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução das reprimendas ao
quantum
adequado para repressão e prevenção dos crimes.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não têm relação com a vida criminal dos acusados. O histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes ou da reincidência dos agentes.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mychelle Rodrigues de Almeida
e
Gracindo da Silva Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 0001260-55.2016.811.0007, código 136747, que julgou procedente a ação penal para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de porte de arma de fogo em relação à primeira ré, impondo o magistrado a pena privativa de liberdade de 23 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 2.400 dias-multa para a acusada Michele, e 14 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 1.700 dias-multa para o réu Gracindo.

Inconformados, os apelantes sustentaram inicialmente a nulidade da apreensão das drogas e da arma de fogo, em decorrência da entrada dos policiais no domicílio dos acusados e também na residência da ré Mychelle, sem que existisse prévia situação de flagrância delitiva ou ordem judicial permitindo a diligência, o que acarretaria a nulidade da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, além de todas as demais provas coligidas ao feito, diante da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No mérito, ressaltaram a inexistência de provas suficientes para as suas condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postularam as suas absolvições.

Alternativamente, sustentaram a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual postularam a fixação das penas basilares nos mínimos legais previstos pelos tipos penais incriminadores.

Finalmente, prequestionaram a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre diversos dispositivos legais (Ids. 70540539, 70540545, 70540549 e 70536203).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso dos apelantes (Ids. 70536208 e 70536210).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso
“
apenas para reanalisar a fundamentação das valorações negativas das circunstâncias judiciais e o quantum da fração a ser utilizada, mantendo incólume as circunstâncias dos maus antecedentes da Recorrente Mychelle e a quantidade e natureza da droga apreendida”
(Id. 92871465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Preliminarmente, a defesa dos recorrentes suscita em suas razões a nulidade da apreensão de parte dos entorpecentes e da arma de fogo, alegando que inexistia autorização judicial franqueando a entrada dos policiais civis nas residências em que foram encontradas as porções de droga e o revólver, fato que, segundo seu entendimento, enseja a nulidade da apreensão e, por consequência, de todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Da mesma forma, em seus parágrafos, o dispositivo também veda a utilização das provas derivadas das ilícitas, adotando, neste ponto, a teoria norte-americana dos frutos da árvore envenenada.

A busca e apreensão possui tutela constitucional, que, se violada, realmente acarreta a ilicitude da prova. Trata-se da previsão do art. 5o, inciso XI, da CF, que estabelece que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Extrai-se do citado artigo que a inviolabilidade do domicílio não alcança as hipóteses em que há flagrante delito ocorrendo no interior da moradia ou, conforme ocorreu no caso em análise, existe o consentimento do próprio morador.

Os policiais que realizaram as diligências, tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, afirmaram que após a prisão dos acusados na via pública eles foram conduzidos para a delegacia de polícia, momento em que a ré Mychelle confessou que tinha mais drogas na sua casa, além de uma arma de fogo na residência da sua genitora, permitindo o ingresso dos agentes nos imóveis, constando no feito, inclusive, gravação de áudio e vídeo no qual ela concorda que os policiais adentram nas residências (Id. 70536214, p. 2).

Urge consignar que não existe qualquer notícia de que os policiais tenham exercido algum tipo de constrangimento para obter a referida autorização, tanto que a própria acusada, durante o seu interrogatório em sede policial, confirmou ter permitido a entrada dos agentes públicos, consignando:

“QUE autorizou a Delegada de Polícia ANA PAULA REVELES CARVALHO, o investigador de Polícia ILVIO PAULO BALSAN e o Escrivão de Polícia JOSE WILLIAM ANTUNES DE OLIVEIRA a entrar na residência da Interroganda situada na Rua P-01, s/n° no bairro Jardim Perimetral, neste município; QUE acompanhou os policiais durante a entrada na residência; QUE na sua residência foi encontrada uma quantidade de pasta base de cocaína (...) QUE acompanhou os Policiais civis até a casa de sua mãe ROSILDA DE JESUS RODRIGUES SILVA e disse pra sua mãe que "mãe eu vim pegar um negócio que eu escondi aqui na sua casa para entregar aos policiais"; QUE sua mãe ROSILDA autorizou a entrada da interroganda e dos policiais; QUE a interroganda foi acompanhada de sua mãe e dos policiais até a sala de costura e pegou embaixo de um balcão escondido em meio a umas sacolas a arma de fogo e entregou para o investigador de polícia ILVIO PAULO BALSAN...”
(Id. 70536114, p. 9, e Id. 70536130, p. 1).

Assim, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois não há qualquer dúvida nos autos de que a entrada dos agentes no domicílio dos réus e da genitora da acusada Mychelle, além da apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, foi precedida de autorização das proprietárias das residências, fato que torna lícita a busca e apreensão realizada nos domicílios.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, além da existência de elementos concretos da prática do crime, decorrente da prisão dos recorrentes aparentemente portando droga na via pública, houve autorização dos responsáveis pelos domicílios.

Diante disso, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar suscitada pela defesa, passo à análise do mérito recursal.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes delitos:

“...
01 - Fato I

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 22h30min, na via pública denominada Rua LN-5, esquina com a Rua T-4, Bairro Setor Industrial e na residência localizada na Rua P-1, s/n°, Bairro Jardim Perimetral, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
GRACINDO DA SILVA FILHO e MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA
de forma consciente e voluntária,
transportavam, guardavam e tinham em depósito
, para a venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantidade de 03 (três) porções de Eritroxylon Coca, popularmente conhecida como Cocaína, sendo esta substancia entorpecente, que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar conforme positiva os laudos preliminares de fls. 32/33, 34/35 e 65/66-IP.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, em diligências realizadas por integrantes da Policia Civil lograram êxito em abordar os denunciados, que estavam em uma motocicleta, ocasião em que, após ordem de parada, MYCHELLE, que estava de carona no veículo, lançou determinado objeto no chão.

Desta feita, os investigadores de polícia realizaram a revista pessoal nos denunciados e no local dos fatos, oportunidade em que foi encontrado nas proximidades uma porção de substância entorpecente que havia sido dispensada por MYCHELLE, contendo 8,60g (oito gramas e sessenta centigramas) de Cocaína (laudo preliminar de fls. 32/33), bem como a quantia total de R$ 182,50 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) em notas diversas que estavam em posse de ambos os acusados.

Ato continuo, em revista à residência de GRACINDO e MYCHELLE, os policiais civis encontraram diversas notas em dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais) e estavam enrolados e escondidos no interior de um quarto, dentro de um pé de cama Box. Localizaram ainda 02 (duas) porções contendo o total de 25g (vinte e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida como Cocaína (laudo preliminar de fls.65/66), que também estavam escondidas dentro de outros 02 (dois) pés de cama Box, os quais estavam desparafusados e enrolados em plástico e tecido.

Deste modo, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstancias da ocorrência, o acondicionamento e quantidade da droga apreendida, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Civil e pelos depoimentos prestados pelos usuários, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico de substâncias ilícitas praticadas pelos denunciados.

02 - Fato II

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
GRACINDO DA SILVA FILHO e MYCHELE RODRIGUES DE ALMEIDA
agindo com consciência e vontade, associaram-se para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal n9 11.343/2.006.

Consoante se depreende das provas colhidas no presente feito, os denunciados se associaram para praticar a mercancia de substâncias ilícitas, adquirindo, preparando e entregando a droga para os respectivos compradores, sendo que inclusive comercializam entorpecente com frequência até mesmo no âmbito da residência de ambos.

03 - Fato III

Consta ainda dos autos, que, nas mesmas condições de tempo e na residência localizada na Rua Estrela Guia, n° 185, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Alta Floresta/MT, a denunciada
MYCHELE RODRIGUES DE ALMEIDA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ocultou
arma de fogo, sendo 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre .38, com numeração de série 651727 e 06 (seis) munições de igual calibre, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme se depreende dos autos, quando da prisão em flagrante da denunciada MYCHELE, as mesma confessou possuir uma arma de fogo, que esta estava escondida na residência de sua genitora, todavia, sem o conhecimento desta, evidenciando ainda que tal objeto estava dentro de uma sacola localizada embaixo de uma bancada de madeira.

Ato continuo, MYCHELE levou os policiais até o mencionado local, ocasião em que a respectiva arma de fogo foi apreendida.

Ressalta-se que a arma de fogo e as munições são de uso permitido e se mostraram eficazes para o fim a que se destinam, conforme restou demonstrado no laudo pericial de fls. 69/74-IP...”
(Id. 70532742, pp. 1-3).

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação penal para condenar os recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de porte de arma de fogo em relação à ré Mychelle, impondo a ela a pena privativa de liberdade de 23 anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 2.400 dias-multa, e 14 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 1.700 dias-multa para o acusado Gracindo.

Não se conformando, os apelantes ressaltaram a inexistência de provas suficientes para as suas condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postularam as suas absolvições.

Alternativamente, sustentaram a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual postularam a fixação das penas basilares nos mínimos legais previstos pelos tipos penais incriminadores.

Finalmente, prequestionaram a matéria deduzida na apelação, postulando a manifestação do órgão colegiado sobre diversos dispositivos legais.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos da irresignação e, ao fazê-lo, verifico que assiste parcial razão aos apelantes quando postulam a reforma da sentença.

Inicialmente, ressalto que a defesa não se insurgiu contra a materialidade e a autoria delitiva relativa ao crime de porte de arma de fogo imputado à ré Mychelle, inclusive diante da confissão da ré em sede policial, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a ocorrência do crime e a sua autoria, que estão devidamente comprovadas nos autos.

Por outro lado, não obstante a fundamentação defensiva em sentido contrário, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, entendo não existir dúvida de que os réus realmente praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustenta a absolvição por ausência de provas.

Com efeito, os policiais civis, quando ouvidos em juízo, narraram como os fatos se deram, e permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que os dois acusados realmente se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas e, na data da prisão, transportavam certa quantidade de entorpecentes e mantinham mais drogas na sua residência, produtos estes que eram destinados ao consumo de terceiras pessoas, conforme se extrai dos seguintes depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

“...participei da operação que, denominada carga máxima, a gente estava efetuando uma, umas barreiras no local citado pelo senhor aí, e momento da abordagem a gente avistou a moto, viu que ela, quando avistou a barreira ela deu uma parada, e a gente mandou que ela prosseguisse né, para chegar até no local que estava sendo feita a barreira, foi visto que era a Mychelle e o Gracindo, como são já conhecidos pelo meio policial, como são, por várias outras passagens, a gente fez a revista, como eles estavam meio nervosos na situação, a gente desconfiou que eles poderiam ter dispensado alguma coisa né, logo após a busca pessoal e no veículo retornamos ali perto, mais ou menos onde foi feita a primeira parada, e avistamos no chão a substância entorpecente, nós não vimos ela jogando, porque era noite, estava escuro né, é um trecho ali que tem pouca luminosidade, mas a gente viu que ela parou, deu aquele susto né, que viu a barreira da polícia, parou, a gente falou vem, vem, vem né, ai depois disso tudo, depois que a gente fez a abordagem neles e no veículo a gente foi no local mais ou menos ali, com uma lanterna, com a ajuda de uma lanterna, procuramos no chão e encontramos (...) era pedra de pasta-base mesmo no chão...”
(Edzon Luiz Lacerda Junior, relatório de mídia, Id. 70536214, p. 2).

“...eu lembro da abordagem que foi feita na operação, que eles foram presos na moto, nós estávamos fazendo uma barreira ali na esquina da LN5 ali, naquela subida para a cidade bela, e eles vieram numa Biz vermelha, e chagando próximo a barreira, quando viram que ia dar ordem de parada eles assustaram, fizeram um movimento diferente na moto, estranho, como se fosse lançar alguma coisa, ele veio parando a moto devagar, uns dez metros à frente parou, daí nós fizemos a abordagem, fizemos a busca pessoal no veículo, e ai não encontramos nada e fomos até ao ponto em que ele fizeram um movimento, acho que a Mychelle estava na garupa e fez um movimento diferente na moto, encontramos uma pedra, uma substância de pasta-base de cocaína, eles deram uma freada, ela fez um movimento assim e ele deixou a moto andar mais uns dez metros, não dava para ver ela lançando porque nós estávamos na esquina para o lado esquerdo dela e o movimento foi para o lado direito, não dava para ver a mão dela, só deu pra ver que ela fez assim, a moto até balançou, por isso que nós fomos até o local pra ver se ela tinha jogado alguma coisa, era característica de quem dispensa algo, vi movimento que indicou isso daí, ela fez o movimento com o corpo, a moto até balançou, ai ele deu uma freada e soltou o freio e deixou a moto andar mais um pouco pra ser abordado mais na frente, daí voltamos lá nesse local onde ela fez o movimento diferente, e nesse local estava a substância entorpecente, na beira do asfalto, no exato local onde a moto fez o movimento, e ela também balançou o corpo, isso, nós paramos, era uma abordagem, era uma operação que estava tendo na cidade, carga máxima, estava abordando todos os veículos, nós não sabíamos que eram eles, só identificamos depois da abordagem, eram conhecidos nossos, da polícia, mas no momento em que vimos a moto, mandamos parar, até porque era de noite e não dá pra identificar rosto...”
(Pablo Comper Gerônimo, relatório de mídia, Id. 70536214, p. 2).

“...a autorização para ingresso na residência foi dada a mim, houve filmagem, eu fiz, inclusive eu tenho o vídeo gravado aqui no meu celular, só que não foi juntado no processo, nem me ative a isso, foram dois endereços, na residência dela (...) foi a própria Mychelle né, eu e a Amanda, a investigadora, que fomos lá no local, e o Zé Willian, o escrivão, aí foi feita a busca lá e foi encontrado, dentro dos pés de cama, a pasta-base de cocaína e o dinheiro (...) ela já estava presa, ela tinha sido presa no dia anterior, junto com o Gracindo, essa diligência anterior eu não participei, foram outros policiais, parece que foi por tráfico também, posse de droga, eu atuei só depois, conversando com ela, ela falou que tinha mais um pouco lá, nós fomos lá e encontramos o entorpecente, a Mychelle autorizou o nosso ingresso na residência dela (...) foi localizado pasta-base de cocaína e dinheiro, a pasta-base estava em um dos quartos lá, dentro de um pé, essas camas box, ai quando você solta o pé ele tem tipo uma tampa embaixo, ai tira aquela tampa e estava ali dentro, escondido ali dentro e colocado lá, avulso lá, eu não me recordo se questionamos ela, porque depois nós fizemos a diligência, encontrou a droga, encontrou dinheiro, ai indagamos a ela também a respeito de uma arma de fogo, que a gente tinha informação que eles tinham uma arma de fogo, ai ela falou que realmente tinha e que ela tinha escondido em outro local e que ia entregar também, ai nós fomos lá, ela entregou a arma de fogo também, ai nós levamos para a delegacia e já passamos para o escrivão para ouvir, para o delegado para interrogar, ela reconheceu que tinha arma e nos levou no local, no ateliê de costura da casa da mãe dela, isso, a arma foi encontrada lá, tava escondida dentro de uma sacola, no meio dos retalhos de roupas, quando chegamos lá a mãe dela nos autorizou a entrar...”
(Ilvio Paulo Balsan, relatório de mídia, Id. 70536214, p. 3).

“...no dia anterior a busca que a gente fez na casa dela teve uma operação conjunta da polícia civil e militar se eu não me engano, e ela foi presa, tava portando droga, eu não participei dessa prisão, e no outro dia, na delegacia, quanto ela tava sendo ouvida pelo escrivão, a gente conversou com ela para saber se tinha droga mesmo na casa dela, e a gente tinha uma denúncia de que tinha, que ela tava com um revólver, uma arma de fogo, só que não tinha certeza né, a gente perguntou, indagou a ela sobre a arma, não foi na delegacia, foi na casa dela que a gente perguntou, lá na delegacia a gente perguntou se podia ir na casa dela, ela disse que sim, o chefe de investigação fez uma, até filmou ela autorizando a gente ir na casa dela, e ai a gente foi com ela até a residência, eu e o chefe de investigação e um escrivão que não foi intimado, e lá na casa a gente procurou em tudo, perguntou para ela e ela não quis falar, e ai a gente achou dentro de um, eu não me recordo, tem bastante tempo, se era uma caixa, mas enfim, em um dos cômodos da casa a gente achou uns pezinhos de cama e dentro do pé de cama tava as porções de droga e um dinheiro, eu não lembro o valor exato da quantia de dinheiro, e ai a gente voltou pra, lá na casa perguntamos pra ela da arma, ela resolveu colaborar e falou que era, que tava na casa da mãe dela, e ai foi com a gente até lá, só que eu fiquei na viatura, eu não entrei, só o chefe de investigação que entrou, conversou com a mãe da Mychelle no portão, ela conversou primeiro com a mãe dela pra falar que a arma tava lá, porque segundo a mãe dela ela não sabia que tava, e ela autorizou a entrada, no fundo da casa tem um ateliê, que a mãe dela é costureira se não me engano, e foi achada a arma lá...”
(Amanda Cris Correa, relatório de mídia, Id. 70536214, p. 3).

“...no dia que ela foi pega né, operação carga máxima que foi, a gente estava num ponto, junto com dois colegas policiais civis, e na abordagem estava ela e o Gracindo, a gente estava num determinado ponto, abordando todos os que passavam por ali (...) ao avistar a guarnição eles fizeram, houve uma movimentação estranha, onde parecia que tavam até perdendo o equilíbrio com a moto, tentaram parar mas depois foram parados no local, metros, um pouquinho adiante, logo em seguida, como teve uma movimentação estranha, uma gesticulação, a gente procurou no local que era escuro, com a lanterna foi encontrada uma porção de uma substância análoga a pasta-base (...) eu percebia movimentação estranha, inclusive de pessoas que já tem, tiveram passagem, são conhecidos da polícia, passando e parando em frente à casa (...) como eles passam em frente à minha casa, e com bastante, um movimento assim expressivo né, porque começava de manhã e o movimento continuava até altas horas da noite, inclusive com cachorro latindo o tempo todo, não tem como a gente não ver né, então a gente via e também incomodava por causa do barulho...”
(Lourdes Zampieri, relatório de mídia, Id. 70536214, p. 2).

Analisando os depoimentos sobreditos, verifico que os investigadores Edzon e Pablo narraram detalhadamente como ocorreu a prisão dos recorrentes na via pública, aduzindo que ao avistarem a barreira policial eles fizeram um movimento suspeito, característico de quem “dispensa” alguma coisa, tanto que os agentes públicos foram até o local e encontraram o entorpecente, exatamente no ponto em que eles fizeram a manobra suspeita, ficando claro que a droga foi jogada por eles naquele momento.

Já os investigadores Ilvio e Amanda detalharam as diligências que culminaram na apreensão de mais entorpecentes e de uma arma de fogo na residência dos apelantes e na casa da genitora da acusada Michele.

Sobre o tema, convém ressaltar que a quantidade de entorpecente apreendido denota claramente a traficância, já que é muito superior ao que normalmente é encontrado com usuários, inclusive porque os réus estavam se dirigindo a um bar no qual, segundo parte das testemunhas, é comum o comércio de entorpecentes.

Por fim, a policial civil Lourdes, além de narrar que a droga apreendida na via pública estava no mesmo local em que os apelantes fizeram o movimento suspeito, aduziu morar perto da residência dos réus e que notava o rotineiro movimento de usuários de droga e de outras pessoas conhecidas da polícia que chegavam e saiam da casa, concluindo que o local realmente era um ponto de venda de drogas.

Ainda corroborando a traficância, durante o inquérito policial foram inquiridos alguns usuários de drogas, que foram uníssonos em apontar o casal de réus como comerciantes de entorpecente. Veja-se:

“...
QUE é usuário de drogas há cerca de quinze anos, e faz uso de pasta base, maconha e cigarros: QUE conhece MYCHELE RODRIGUES DE ALMEIDA e GRACINDO; QUE já comprou pasta base de cocaína de CRACINDO, quando ele e MYCHELE moravam no setor B, e isso se deu há cerca de sete meses, sendo que esta foi a última vez que comprou drogas deles; QUE em outras ocasiões já havia comprado drogas de MYCHELE e GRACINDO, no entanto atualmente não compra mais drogas deles, porque decidiu que não vai mais usar drogas: QUE na ocasião comprou uma porção de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais); Que também já adquiriu drogas no Bairro Vila Nova, nesta cidade, com diversas pessoas, sendo que não sabe informar o nome de nenhuma delas; Que nesse bairro o comércio de drogas é constante, em qualquer horário que se chega têm pessoas oferecendo drogas nas ruas, principalmente perto de bares; Que a venda de drogas ocorre em qualquer horário
...”
(Luciano Serra Figueiredo, termo de declarações, Id. 70538001, p. 3).

“...
QUE é usuário de Pasta Base de Cocaína: QUE sempre comprou Pasta Base de Cocaína na casa de MYCHELE RODRIGUES DE ALMEIDA; QUE já comprou a Pasta Base diretamente com MYCHELE RODRIGUES DE ALMEIDA e também já comprou com GRACINDO DA SILVA FILHO; QUE uma das vezes que foi na casa de GRACINDO e MYCHELE e o GRACINDO acusou o declarante de ter furtado uma centrífuga da casa de GRACINDO e MYCHELE; QUE o declarante viu que GRACINDO estava com uma faca e mandou o declarante ir buscar a centrífuga e o GRACINDO iria atrás dele; QUE o declarante pegou a bicicleta e fugiu para se esconder pois pensou que GRACINDO ia atrás do declarante para mata-lo; QUE numa outra vez o GRACINDO viu o declarante no BAR DO PACA no Bairro Cidade Bela e foi pra cima do declarante e deu um murro do peito do declarante que ainda falou você não sabe nem bater"; QUE neste dia o declarante saiu correndo e o GRACINDO foi atrás dele; QUE o declarante antes de tomar esses dois "carreirões" de GRACINDO costumava comprar droga com GRACINDO e MYCHELE praticamente todos os dias; QUE sempre que procurava por droga na casa de GRACINDO e MYCHELE tinha pra vender; QUE o declarante chegava no portão e falava "GORDA, VOCÊ TEM VINTE REAIS?, quando estava com mais dinheiro falava 'GORDA, VOCÊ TEM CINQUENTA REAIS? e ficava aguardando no portão e MYCHELE ou GRACINDO ia no portão levar; QUE o declarante não sabe dizer se MYCHELE ou GRACINDO tinha alguma arma de fogo, QUE nunca viu nenhum dos dois com arma de fogo; QUE a relação que o declarante tinha com MYCHELE e GRACINDO era apenas de comprar a droga e ir embora; QUE nunca teve amizade com nenhum dos dois; QUE via a movimentação de outras pessoas que iam na casa de MYCHELE e GRACINDO também para compra drogas...”
(Leandro Benigno da Silva, termo de declarações, Id. 70538012, pp. 2-3).

Ao ser inquirido em juízo, o policial militar
Ricardo Leite de Oliveira
corroborou as declarações da testemunha Leandro Benigno da Silva, usuário de drogas conhecido como “Parabólica”, aduzindo que ele foi até a base da polícia militar a confirmou o tráfico realizado pelo casal, além das ameaças que estaria sofrendo pelo réu Gracindo, conforme de extai da síntese do seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“...eu não conduzi essa ocorrência, nessa data, nessa data eu estava fazendo um BO na central de operações, e aí à época foi um rapaz que queria fazer, conversar, queria fazer uma denúncia e eu atendi ele lá, ele era conhecido por Parabólica e segundo ele, ele foi na casa da Michelinha, onde tinha também o Gracindo, e aí eles ameaçaram, botaram ele pra correr, tinha uma parabólica que ele usava na perna, tinha uma cirurgia e tal e ele saiu pulando, e dizendo que lá ocorria mercancia de droga e tinha horários, assim espaços que era eventualmente impedido por causa de uma policial civil feminina que morava na vizinhança, e ai eu tava, como eu disse que tava fazendo o BO né, e comuniquei aos meus companheiros ali, e ai quando a gente chegou até a delegacia lá, a municipal, ainda relatei esse mesmo evento...”
(depoimento contido no relatório de mídia, Id. 70536214, p. 4).

Diante do robusto conjunto probatório coligido ao feito, é evidente a autoria delitiva imputada aos acusados, não havendo dúvidas de que eles realmente praticaram os delitos narrados na denúncia, motivo pelo qual devem ser afastadas as suas vacilantes negativas de autoria, que foram peremptoriamente desconstituídas pelas provas citadas anteriormente.

Acerca da tipificação penal das condutas referentes aos entorpecentes apreendidos, insofismável decotar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas (uso de substância entorpecente) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida.

O primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizar a droga exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Contudo, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deram as apreensões, além das declarações dos usuários de drogas e dos depoimentos dos agentes públicos, fica nítida a finalidade mercantil do entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída aos réus para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange à aplicação das reprimendas, extrai-se das razões recursais que os apelantes postularam a redução das penas para os mínimos legalmente previstos pelos tipos penais incriminadores, ou ao menos a redução proporcional das reprimendas aplicadas, aduzindo que não existem circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente diversas circunstâncias judiciais,
de modo que as penas privativas de liberdade basilares foram exasperadas,
conforme se depreende do seguinte excerto da sentença condenatória.
In verbis:

“...133. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstancias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu
GRACINDO DA SILVA FILHO
era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente e dinheiro, o que fica evidente que ele praticou o crime associação para trafico e de tráfico drogas. O acusado não registra
maus antecedentes
, conforme se denota de seus antecedentes criminais de fls. 182/186. No que tange a sua
conduta social
é desregrada. Quanto a sua
personalidade
é voltada para a prática criminosa, conforme se denota dos inquéritos policiais sob os números
6699- 81.2015.811.0007
– Cód.
132834
– pelo delito de tráfico de drogas; n.
4499-62.2019.811.0007
– Cód.
184022 e 2171-33.2017.811.0007
– Cód.
152278
– pelos delitos de lesões e que tramitam nesta Comarca de Alta Floresta/MT. As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso Pais, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em Verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

(...)

144. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstancias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré
MYCHELLE RODRIGUES DE ALMEIDA
era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa com quantidade considerável de substância entorpecente e dinheiro, o que fica evidente que ela praticou o crime associação para tráfico e de tráfico drogas. Ademais, esclareço ainda que a
acusada Mychelle
, ocultou uma arma de fogo na residência de sua genitora, conforme ficou evidente nos autos. A acusada registra maus antecedentes, conforme se denota de seus antecedentes criminais de fls. 182/186, pois possui uma condenação nos autos n°.
325-78.2017.811.0007
– Cód.
148828
– com trânsito em julgado em 15/05/2018, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. Quanto a sua
personalidade
é voltada para a prática criminosa, conforme se denota dos processos criminais e inquérito sob o números
4963- 28.2015.811.0007
– Cód.
129685
e n
. 3406-60.2018.811.0007
– Cód.
169430
(processos com sentenças condenatórias em que a parte apresentou recurso), todos pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes e que tramitam nesta Comarca de Alta Floresta/MT. No que tange a sua conduta social é desregrada. As
consequências
do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso Pais, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis a vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido...”
(Ids. 70535693, pp. 3-4, 70535693, p. 6 e 70540955, p. 1).

Como de trivial sabedoria, o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito aos fatos, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche dos injustos, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Analisando a sentença objurgada, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
não pode subsistir, pois o fato de os agentes serem imputáveis, possuírem consciência da ilicitude e poderem agir de modo diverso se refere à própria configuração dos crimes, pois são elementos da culpabilidade. Ademais, a mera afirmação de que eles infringiram a norma penal não é argumento suficiente para a exasperação das penas.

A consideração negativa dos
motivos
dos crimes também deve ser afastada, já que o magistrado calcou a sua avaliação em argumentos que não permitem a majoração da pena, pois o fato de os apelantes visarem a obtenção de lucro fácil já foi considerado pelo legislador ao prever os crimes da Lei de Drogas.

Consequências
dos crimes, por sua vez, são os efeitos danosos provocados pelos delitos, em desfavor da vítima, de seus familiares ou mesmo da coletividade, que depende da infração penal praticada pelo agente. Referida circunstâncias judicial deve ser aferida com redobrada cautela, pois não é possível a consideração de argumentos genéricos ou elementares do próprio tipo para a sua valoração negativa.

Nesse contexto, as alegações do magistrado de que “
o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso Pais, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver”
(Id. 70540955, p. 1),

não podem ser consideradas hábeis para a valoração negativa de tal circunstância, já que, da mesma forma, são inerentes aos tipos penais imputados aos recorrentes.

A circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento dos agentes perante à sociedade, enquanto indivíduos inseridos no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, devendo ser verificada a qualidade das suas relações com os vários segmentos da sociedade.

Quanto à personalidade, se consubstancia no conjunto de características psicológicas que determinam os padrões inerentes da pessoa, devendo ser avaliadas a sensibilidade, o controle emocional, eventual predisposição agressiva, dentre outras características semelhantes.

Neste contexto, a análise da conduta social é totalmente voltada para a aferição do comportamento do agente no seio da sociedade. Já a personalidade serve para valorar a índole do agente, seu temperamento.

Portanto, é notório que a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não têm relação com a vida criminal dos acusados. O histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes ou da reincidência.

Corroborando o entendimento sobredito, colaciono o seguinte excerto do Superior Tribunal de Justiça, no qual a corte, ao examinar caso concreto afastou a valoração negativa da conduta social do acusado em razão de condenação anterior, aduzindo que a conduta social está relacionada com aspectos extrapenais:

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO PARA DESVALORAR OS MAUS ANTECEDENTES E A CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. 1. A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido.”

(RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, julgado em 10.5.2016).

Além disso, verifico que o juiz sentenciante, ao valorar as circunstâncias referidas considerou também em detrimento dos acusados a existência de inquéritos policiais e ações penais em andamento. Neste ponto, o critério utilizado pelo magistrado fere também, por vias inversas, o princípio da não culpabilidade, pois inquéritos e processos em curso não comprovam a autoria delitiva (STJ, Súmula 444).

Por outro lado, a mera alegação de que a conduta social dos agentes
“é desregrada”
, sem qualquer consideração sobre os motivos do convencimento do magistrado, não podem ensejar o aumento da reprimenda, inclusive porque impedem qualquer insurgência defensiva sobre o tema, já que não foram expostos os fundamentos para a valoração deletéria da referida circunstância judicial.

Em relação aos antecedentes criminais, conforme citado anteriormente, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores entende que a mera existência de inquéritos policiais ou de ações penais em trâmite não permitem a sua valoração deletéria, nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente em relação à apelante Michelle, embora o magistrado tenha consignado que ela ostentaria condenação criminal que transitou em julgado em data posterior ao delito analisado no presente feito, verifico que na folha de antecedentes criminais contida nos autos (Id. 70539489, pp. 3-5) não existe informação detalhada sobre alguma condenação, especialmente a data do suposto delito ou mesmo da condenação, devendo a avaliação deletéria da referida circunstância ser afastada.

Finalmente, embora a quantidade do entorpecente apreendido não permita a majoração das reprimendas, já que se trata da apreensão de pouco mais de 33 gramas de droga, a sua natureza deve ser considerada para a majoração das penas basilares em relação ao delito de tráfico, já que se trata de cocaína, que é altamente viciante e deletéria.

Nesse desiderato, concluo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes, devendo ser considerada como deletéria apenas a natureza do entorpecente,
motivo pelo qual passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal, bem como os vetores previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação ao réu
Gracindo da Silva Filho
, considerando a avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas e a natureza do entorpecente, quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2006, fixo a pena-base 6 meses e 50 dias-multa acima do mínimo legal, qual seja, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, fica inalterada a reprimenda basilar.

Da mesma forma, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno definitiva a reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

No que concerne ao delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343.2006, diante da avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Diante da aplicação do concurso material de delitos, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das reprimendas, encontrando o
quantum
global e definitivo de
8 anos e 6 meses de reclusão e 1.250 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Diante da fixação da pena superior a 8 anos de reclusão e ante a previsão do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Em relação à acusada
Mychelle Rodrigues de Almeida
, considerando a avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas e a natureza do entorpecente, quanto ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2006, fixo a pena-base 6 meses e 50 dias-multa acima do mínimo legal, qual seja, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, fica inalterada a reprimenda basilar.

Da mesma forma, não havendo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, torno definitiva a reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

No que concerne ao delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343.2006, diante da avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, que torno definitiva em razão da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Finalmente, em relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento, diante da avaliação das circunstâncias judiciais sobreditas, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Embora a acusada tenha confessado a prática do referido crime ainda em sede de inquérito policial, deixo de reduzir a reprimenda, pois já fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição, torno definitivas as reprimendas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Diante da aplicação do concurso material de delitos, previsto no art. 69 do Código Penal, procedo à soma das reprimendas, encontrando o
quantum
global e definitivo de
10 anos e 6 meses de reclusão e 1.260 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Em razão da fixação de pena superior a 8 anos de reclusão e ante a previsão do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade.

Por outro lado, não me afigura viável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, a substituição das penas corporais dos acusados por medidas restritivas de direitos, já que o
quantum
de pena aplicado em relação a ambos impede qualquer consideração nesse sentido.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço do apelo aviado e, no mérito, em parcial dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais citadas anteriormente, fixando a pena definitiva do recorrente
Gracindo da Silva Filho
em

8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 1.250 dias-multa
e da apelante
Mychelle Rodrigues de Almeida
em

10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 1.260 dias-multa
, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021